Tribunal: TJBA
Processo: 8004998-36.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004998-36.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: N. L. M. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, DEBORA NOGUEIRA LINO

APELADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

mk3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. PACIENTE MENOR. DOENÇA GRAVE. ILÍCITO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.059/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais decorrentes de recusa de cobertura de procedimento médico de emergência por plano de saúde, envolvendo paciente menor e portadora de doença grave.

2.Pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais e de readequação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura caracteriza ilícito contratual ensejador de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer a possibilidade de majoração do quantum indenizatório e a readequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico indicado por profissional, em situação de emergência e envolvendo paciente menor com doença grave, configura ilícito contratual.
4. O direito à saúde e à vida está constitucionalmente protegido, devendo prevalecer sobre cláusulas restritivas do contrato de plano de saúde.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva à relação contratual.
6. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da reparação, sendo cabível a majoração em face das circunstâncias do caso concreto.
7. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não é cabível, diante do parcial provimento do recurso, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.059/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico de emergência prescrito por profissional assistente, especialmente em caso de paciente menor com doença grave, caracteriza ilícito contratual e enseja indenização por danos morais.

2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004998-36.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante N. L. M. e outros e como apelada UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da AUTORA, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do relator.

Salvador, .